Tribunal: TJDFT
Processo: 0730260-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO CONTRATO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO. PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DO TÍTULO AQUISITIVO. NECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 195 da Lei dos Registros Públicos é claro ao dispor: “Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro”. Ou seja, em relação a cada imóvel, deverá existir uma cadeia de titularidade, a vista da qual só se fará a inscrição de um direito se o outorgante aparecer no registro como seu titular.
2. In casu, formulado pedido de averbação no registro de imóveis, de contrato de promessa de compra e venda cujo nome do promitente vendedor não consta da matrícula do bem, afigura-se adequada a exigência, pelo Oficial de Registro, da prévia regularização do título aquisitivo. Tal exigência cartorial vai ao encontro da necessária segurança jurídica, que deve nortear os registros públicos, na medida em que deve existir um encadeamento de titularidades em relação a cada imóvel individualizado, que só podem ser corretamente verificadas se indene de quaisquer inconsistências.
3. Para fins de prequestionamento, é prescindível a menção expressa aos dispositivos legais apontados.
4. Apelação cível conhecida e não provida.